Tribunal: TJDFT
Processo: 0744853-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744853-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POLISERV CONSTRUCAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR SOARES GARCIA AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK DESPACHO A agravante-autora ajuizou ação declaratória de nulidade contra o agravado-réu, com o seguinte pedido inicial (id. 175145695, pág. 12; autos originários), in verbis: “IV. DOS PEDIDOS 37. Em vista do exposto, requer: A. O deferimento do pedido de tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do CPC, para que que sejam suspensos os autos no. 0720460-26.2022.8.07.0001, até posterior deliberação por parte deste juízo. B. A citação da requerida para contestar a presente ação, sob pena de sofrer os efeitos da revelia, com base no artigo 344 do CPC; C. A total procedência da ação, para que seja declarado nulo o ato citatório, bem como de todos os atos subsequentes, em virtude do vício na citação; D. A condenação da requerida nos honorários de sucumbência, com arrimo no artigo 85 do CPC. É atribuída a causa o mesmo valor do processo de referência, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (id. 175145695, pág. 12; autos originários) O presente agravo de instrumento foi interposto da r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Examinados os autos originários, vê-se que a agravante-autora informou na réplica (id. 184300413) que foi proferida r. decisão no processo no 0720460-26.2022.8.07.0001, a qual declarou a nulidade da sua citação, in verbis: Processo no 0720460-26.2022.8.07.0001 “Cuida-se de impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID no 177649277), já ofertado o contraditório (ID no 180559483). Decido. Da Nulidade da citação Com razão a POLISERV CONSTRUÇÃO EIRELI. Verifica-se que o réu foi considerado citado, com fulcro no art. 248, §4o do CPC, na Rua 37 Norte, Lote no 4, Apt 802, Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF, 71919-360 (ID no 131192010). Ocorre, no entanto, que o réu trouxe aos autos declaração do síndico do prédio diligenciado, informando que `as pessoas POLISERV CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ: 28.172.885/0001-25 e PAULO CESAR SOARES GARCIA – CPF: 359.090.301-59 não residiram ou se estabeleceram na referida unidade’ (ID 177649289). Diante dessa informação por escrito do funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, conclui-se que o AR de ID no 131192010 foi enviado para endereço diverso do réu. Corrobora com essa informação a certidão do oficial de justiça que ao diligenciar o referido endereço certificou que ‘NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de POLISERV CONSTRUCAO EIRELI, representado por Paulo Cesar Soares Garcia, uma vez que tanto ele quanto a empresa são desconhecidos no local’ (ID 175473816). Assim, diante da citação em endereço incorreto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação com o retorno do processo a fase correspondente. Na oportunidade, diante do comparecimento espontâneo do réu, considero-o citado e abro o prazo, a contar da intimação desta decisão, para oferecer contestação.” (id. 184300414, autos originários). Diante desse contexto, intime-se a agravante-autora para manifestar se persiste seu interesse no julgamento do presente recurso, ante a declaração da nulidade da sua citação no processo no 0720460-26.2022.8.07.0001. Prazo: 05 dias. Após, conclusos. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora